Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706072-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LILLO PARTICIPACOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEODEMIRO ALVES SILVA D E S P A C H O TITÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 44112397, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados LILLO PARTICIPAÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DEODEMIRO ALVES SILVA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator